Tribunal: TJES
Processo: 5023056-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023056-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: THAIS NASCIMENTO DE SOUZA SARTI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. PROFESSOR. CARÁTER PERMANENTE DA ATIVIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. TEMA 191 STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de contratos temporários e condenação ao pagamento de FGTS. A autora atuou como professora em regime de designação temporária de 11/08/2017 a 04/01/2021, mediante sucessivas renovações.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a renovação sucessiva de contratos temporários para o exercício de funções de natureza permanente (magistério) desnatura a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/88, gerando o direito ao recebimento de FGTS por nulidade do vínculo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária é medida excepcional e deve atender a necessidade transitória de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF).

4. A manutenção de vínculo ininterrupto por período superior a três anos para o cargo de professor demonstra a natureza permanente da necessidade administrativa e a deficiência no quadro de pessoal estatutário, configurando burla à exigência de concurso público (art. 37, II, CF).

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 191 de Repercussão Geral (RE 596478), fixou a tese de que é devido o depósito do FGTS aos trabalhadores que tenham o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 6. Constatada a nulidade das prorrogações que excederam o limite da razoabilidade, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o pagamento dos valores devidos a título de FGTS, observada a prescrição quinquenal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
1. A renovação sucessiva de contratos temporários para funções permanentes, sem o atendimento dos requisitos de excepcionalidade, acarreta a nulidade do vínculo. 2. Reconhecida a nulidade da contratação temporária pela Administração Pública, é devido o pagamento do FGTS ao servidor, conforme o Tema 191 do STF.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5023056-33.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA:
THAIS NASCIMENTO DE SOUZA SARTI

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. PROFESSOR. CARÁTER PERMANENTE DA ATIVIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. TEMA 191 STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de contratos temporários e condenação ao pagamento de FGTS. A autora atuou como professora em regime de designação temporária de 11/08/2017 a 04/01/2021, mediante sucessivas renovações.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a renovação sucessiva de contratos temporários para o exercício de funções de natureza permanente (magistério) desnatura a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/88, gerando o direito ao recebimento de FGTS por nulidade do vínculo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária é medida excepcional e deve atender a necessidade transitória de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF).

4. A manutenção de vínculo ininterrupto por período superior a três anos para o cargo de professor demonstra a natureza permanente da necessidade administrativa e a deficiência no quadro de pessoal estatutário, configurando burla à exigência de concurso público (art. 37, II, CF).

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 191 de Repercussão Geral (RE 596478), fixou a tese de que é devido o depósito do FGTS aos trabalhadores que tenham o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 6. Constatada a nulidade das prorrogações que excederam o limite da razoabilidade, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o pagamento dos valores devidos a título de FGTS, observada a prescrição quinquenal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
1. A renovação sucessiva de contratos temporários para funções permanentes, sem o atendimento dos requisitos de excepcionalidade, acarreta a nulidade do vínculo. 2. Reconhecida a nulidade da contratação temporária pela Administração Pública, é devido o pagamento do FGTS ao servidor, conforme o Tema 191 do STF.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Condenatória
ajuizada por
THAIS NASCIMENTO DE SOUZA SARTI
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Narra a requerente, em síntese, que no período de 11/08/2017 a 04/01/2021 manteve vínculo de contratação temporária com o ente requerido (professora), a qual teria ocorrido de forma adversa ao permissivo constitucional. Sustenta que o contrato de trabalho é nulo por inexistirem os motivos que autorizam a admissão de servidor sem concurso público, razão pela qual faz jus ao recebimento de FGTS em relação aos períodos trabalhados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16031406), que assim resolveu a lide:

Arrimado nas razões ora tecidas, acolho a prescrição quinquenal e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados no período de 16/07/2019 a 04/01/2021 entre THAIS NASCIMENTO DE SOUZA SARTI e o MUNICÍPIO DE VILA VELHA, condenando o Requerido ao pagamento de FGTS à requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária supracitados, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês, contados a partir da citação, e correção monetária pela Taxa Referencial, na forma do art. 22 da Lei 8.036/1990, a contar do vencimento de cada parcela.

PONHO FIM À FASE COGNITIVA DESTE PROCEDIMENTO, com resolução de seu mérito, nos termos dos artigos 203, § 1º, 487, I e 489, todos do CPC/2015.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 16031409), sustentando a ausência de nulidade da contratação e a possibilidade de prorrogação dos contratos. Requereu, ao final, a reforma da sentença.

A autora apresentou contrarrazões (ID 16031412), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia cinge-se em verificar se a servidora contratada em caráter temporário, cujos contratos foram sucessivamente renovados por período superior a três anos para o exercício de atividade de natureza permanente (professora), faz jus ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A tese do Município recorrente ampara-se na natureza administrativa do vínculo e na ausência de previsão legal para o pagamento de verbas celetistas. Contudo, a matéria já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em sentido favorável à pretensão da autora (Tema 191 de Repercussão Geral).

A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, é medida excepcional, destinada a suprir necessidades transitórias da Administração.
No caso dos autos, a recorrida foi contratada para a função de professora, laborando de forma ininterrupta de 11/08/2017 a 04/01/2021, por meio de sucessivas renovações contratuais (ID 16031394).
Tal fato descaracteriza a natureza temporária e excepcional do vínculo, configurando nítida burla à regra do concurso público (art. 37, II, da CF/88).

Constata-se que todos os contratos foram firmados para o exercício do mesmo cargo. É perceptível a continuidade da prestação de serviço, que se tornou nula em vista das sucessivas renovações que ultrapassaram o prazo de 3 (três) anos, considerado como parâmetro de razoabilidade pela jurisprudência do TJES.

A necessidade de contratação de professor durante todo o ano letivo, de forma reiterada, demonstra deficiência no quadro de pessoal estatutário e a necessidade de abertura de concurso público. A insistência da Municipalidade em suprir cargos permanentes por meio de processos seletivos simplificados configura violação ao art. 37, II e IX, da CF, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados entre a Sra.
THAIS NASCIMENTO DE SOUZA SARTI
e o requerido.

Reconhecida a nulidade, é devido o depósito do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Dessa forma, não há razão para a reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do ES e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)